Tribunal: TJSP
Processo: 0013967-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Impetração que visa a revogação da prisão cautelar. Pedido já analisado em habeas corpus anterior. Pleito de revogação com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Motivos que fundamentaram a decretação da prisão cautelar ainda presentes. Ordem denegada.